Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Atenuantes. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Revogação da prisão.
1 - A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
2 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, não pode o réu permanecer na prisão em que se encontra. Deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado.
3 – Apelação provida em parte.